Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711217-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela 1a Câmara Cível desta Corte, assim ementado (ID 32601798): AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício. 3. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 4. A situação elencada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, para fins de procedência da ação rescisória, exige que a violação manifesta à norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. 5. A prova falsa, como fundamento para rescindir o julgado, decorre de falsidade, material ou ideológica, de um documento que tenha sido determinante para a procedência do pedido, cuja prova pode ser feita na própria rescisória ou ter sido declarada em processo criminal ou civil, desde que a declaração de falsidade tenha sido reconhecida por sentença entre as mesmas partes e acobertada pela autoridade da coisa julgada. 6. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Assim, trata-se de erro dos sentidos em relação a atos ou documentos da causa originária, e não erro de julgamento, atacável pela via recursal adequada. Inteligência do §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil. 7. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966, incisos V, VI e VIII do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir sentença proferida em ação monitória contra a qual sequer apresentou recurso no momento oportuno, sobretudo quando a constituição do mandado monitório em título judicial é amparada nas provas produzidas nos autos originários e o autor pretende, em verdade, a reanálise das provas sob nova interpretação de cláusulas contratuais e a modificação de julgado que lhe foi desfaforável. 8. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 9. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. Em suas razões recursais (ID 32601798), o embargante insurge-se, em síntese, contra a improcedência da ação rescisória por ele intentada. Segundo alega, “deixou-se de analisar os fatos e fundamentos trazidos pelo Autor por considerar “reanálise das provas”, no entanto, essa máxima não procede por não ter guarida nas circunstâncias fáticas”. Discorre sobre a necessidade da exposição das motivações judiciais e sobre o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Requer, assim, o acolhimento dos embargos “para o fim de sanar a omissão apontada para garantir os direitos da parte autora”. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. No caso em análise, o embargante alega que o v. acórdão "deixou de analisar os fatos e fundamentos trazidos pelo autor", pedindo, ao final, a reforma do julgado "para o fim de sanar a omissão apontada para garantir os direitos da parte autora". A bem da verdade, como se vê das razões do recurso, o embargante restringe-se a demonstrar sua insatisfação com a conclusão do julgado, deixando, todavia, de indicar, de forma clara, qual tese levantada pelo embargante deixou de ser apreciada, ou mesmo em que ponto o voto condutor do acórdão mostrou-se omisso, contraditório ou obscuro, o que, a toda evidência, impede qualquer análise de eventual necessidade de integração. Trata-se, assim, de caso se não conhecimento dos aclaratórios. Vislumbra-se, desse modo, que a simples insurgência genérica de ausência de fundamentação ou de inaplicabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição não desafia a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver qualquer questionamento concreto acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza, em verdade, o patente inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DETERMINADOS NO ART. 536 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA EXATA CONTROVÉRSIA A SER SOLVIDA EM SEDE DE RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. SÚMULA 284/STF. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS, COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição, ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício (juízo de admissibilidade), mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito (juízo de mérito). 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 536 do CPC, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, além do que tal deficiência inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o recurso, atraindo o teor da Súmula 284/STF. 3. No tocante ao prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário, é inviável sua utilização nesta via recursal, o que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 568.590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 03/12/2014) (grifo nosso) Igualmente, segue a jurisprudência local: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). Assim, não são passíveis de conhecimento os Embargos de Declaração em que as razões recursais resumem-se a externar insatisfação com o que restou decidido. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.1009122, 20120111108516APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 07/06/2017. Pág.: 523/527) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS DECLARATÓRIOS. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. (...) Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2. A oposição dos embargos de declaração, à míngua de clara e objetiva indicação dos vícios que maculam o acórdão proferido, culmina na inviabilidade de acolhimento do recurso, máxime quando a intenção da parte é direcionada tão somente no reexame da causa, sob a alegação de que a pretensão está prescrita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.883150, 20100111065944APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 183) Com efeito, a oposição de embargos de declaração para sanar, de forma genérica, alegado vício de omissão importa o seu não conhecimento. Não se trata de formalismo exacerbado, e sim medida de honesta racionalização do uso das espécies recursais, as quais devem compor instrumentos manejados por profissionais dotados de capacidade postulatória e, portanto, conhecedores da técnica processual, bem como mecanismos de uso afinado ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva. Por fim, oportuno advertir ao embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Posto isso, na forma do art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora